Tribunal: TJSP
Processo: 1014094-14.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1014094-14.2016.8.26.0506/50003,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é embargante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, são embargados BRUNO MURASHIMA DE
MELO (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA LARA BRAGA DE MELO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014094-14.2016.8.26.0506/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1014094-14.2016.8.26.0506/50003
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGDOS: BRUNO MURASHIMA DE MELO E JULIANA LARA
BRAGA DE MELO
VOTO No 28.642
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão.
Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão da
Câmara
Especial
de
Presidentes
que,
em
demanda
declaratória, negou provimento a agravo interno. Alega
que, em caso semelhante, esta Presidência admitiu seu
recurso especial. Assinala que o STJ tem decidido que
o valor da taxa de despachante não se assemelha à taxa
SATI, entendendo pela legalidade da cobrança.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014094-14.2016.8.26.0506/50003 - Voto no
3
Com efeito, a 2a Câmara de Direito
Privado assinalou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “Em que pese aos argumentos
da ré, não há como negar que o valor discriminado no
contrato firmado entre as partes, digitalizado às fls.
35/36, se refere à taxa SATI, ou seja, serviços de
assessoria e intermediação como bem descrito no
contrato. 8. E, assim, de rigor a manutenção da r.
sentença, tendo em vista que a abusividade da cobrança
dessa taxa já foi pacificada pelo C. STJ: 'Abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de
compra e venda de imóvel' (REsp n. 1.599.511/SP).”.
Confira-se a fls. 569.
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que
envolveu
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão de restituição dos valores pagos a título de
taxa SATI.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014094-14.2016.8.26.0506/50003 - Voto no
4
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO